Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO FURTADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal de receptação, especialmente quanto à ciência da origem ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito antecedente e da receptação é comprovada por registros policiais, auto de prisão em flagrante, laudos e prova oral produzida sob contraditório.
4. A apreensão do bem em poder do réu gera o ônus de demonstrar a origem lícita da coisa, nos termos do art. 156 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial.
5. As circunstâncias fáticas — veículo furtado, abandonado, sem bancos, com sinais de violação e ligação irregular — evidenciam situação incompatível com a alegada boa-fé.
6. Os depoimentos policiais são coerentes e indicam que o automóvel apresentava sinais visíveis de adulteração, suficientes para despertar suspeita sobre sua procedência.
7. O próprio réu admite a condução do veículo em condições anormais, o que evidencia contato direto com o bem e reforça a conclusão de ciência da ilicitude.
8. O conjunto probatório demonstra que o réu, ao menos, assumiu o risco de conduzir bem de origem criminosa, caracterizando o dolo exigido para o crime de receptação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, arts. 156 e 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.9.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.9.2024.